Tribunal: TJDFT
Processo: 0713631-51.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ PARA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ POR DOENÇA LABORAL. ASSEDIO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. TERMO A QUO PARA PAGAMENTO RETROATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Configura prática de assédio moral desqualificar o subordinado por meio de palavras, gestos ou atitudes; tratar o subordinado por apelidos ou expressões pejorativas; exigir do subordinado, sob reiteradas ameaças de demissão, o cumprimento de tarefas ou metas de trabalho; exigir do subordinado, com o intuito de menosprezá-lo, tarefas incompatíveis com as funções para as quais foi contratado.

2. Se a perícia judicial foi contundente em assinalar que a enfermidade mental que padece a Autora está associada ao assédio moral sofrido no ambiente de trabalho, sendo que esta causa, por si só, foi suficiente para gerar o transtorno mental que sofre a Recorrente, havendo a conclusão de que houve acidente de trabalho, com a observação da incapacidade da Requerente para a atividade laboral, cabível a aposentadoria com proventos integrais.

3. O termo a quo para o pagamento de valor retroativo, segundo de tese em recurso repetitivo (Tema 626) , é a citação válida no feito judicial que tem como objeto a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.

4. Ausente informação de quando houve o requerimento administrativo postulando a referida conversão, mas demonstrado que houve perícia médica administrativa concluindo pela aposentadoria por invalidez, tem-se como razoável tomar este último ato como termo a quo para o pagamento retroativo do valor pleiteado.

5. Recurso conhecido e provido.